Tribunal: TJMT
Processo: 1004720-91.2025.8.11.0015
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004720-91.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANTONIA JESSICA DA SILVA FRANCA - CPF: 068.645.763-37 (RECORRENTE), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANTONIA JESSICA DA SILVA FRANCA - CPF: 068.645.763-37 (RECORRIDO), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMETO AO RECURSO DA RECLAMADA E JULGOU PROJUDICADO O RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1004720-91.2025.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.º
1004720-91.2025.8.11.0015

1 Recorrente:
Antônia Jéssica da Silva França

Recorrido:
Banco Bradesco S.A.

2 Recorrente:
Banco Bradesco S.A.

Recorrida
:
Antônia Jéssica da Silva França

EMENTA

DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANOS MORAIS AFASTADOS.
RECURSO DA EMPRESA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que declarou a inexistência de débito, determinou exclusão de inscrição indevida e condenou o banco a pagar indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se existe relação jurídica entre as partes; (ii) cabimento e quantificação de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A existência de relação jurídica não foi comprovada,
uma vez que a instituição financeira não apresentou provas válidas da relação jurídica, descumprindo o ônus probatório que lhe cabe, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

4.

Danos morais afastados devido à existência de negativas anteriores, nos termos da Súmula 385 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso do banco parcialmente provido para afastar os danos morais. Recurso da autora prejudicado.

Tese de julgamento:

1.

A inexistência de relação jurídica justifica a exclusão da inscrição indevida.

2.

As negativações anteriores impedem a condenação por danos morais.

Dispositivos citados:
Código de Processo Civil, artigo 373
,II e STJ, Súmula 385.

Jurisprudência citada:
N.U 1079624-95.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1004720-91.2025.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.º
1004720-91.2025.8.11.0015

1 Recorrente:
Antônia Jéssica da Silva França

Recorrido:
Banco Bradesco S.A.

2 Recorrente:
Banco Bradesco S.A.

Recorrida
:
Antônia Jéssica da Silva França

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de Antônia Jéssica da Silva França e Banco Bradesco S.A.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Dívida cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
2
°
Juizado Especial de Sinop-MT.

S
entença (Id. 3012823372):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,
declarou a inexistência do débito no valor de
R$
59,08 (cinquenta e nove reais e oito centavos)

e condenou o banco ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais
.

Recurso Cível Inominado de
Antônia Jéssica da Silva França
(Id.

312823375
):
requer a reforma da sentença a fim de majorar o valor da indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado de
Banco Bradesco S.A.
(Id.

312823373):

requer a reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido autoral ou alternativamente a redução da condenação por danos morais, sustentando que ela é indevida.

Contrarrazões de
Antônia Jéssica da Silva França
não apresentadas.

Contrarrazões de
Banco Bradesco S.A.
(Id.

303576876):

defende o desprovimento do recurso

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1004720-91.2025.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.º
1004720-91.2025.8.11.0015

1 Recorrente:
Antônia Jéssica da Silva França

Recorrido:
Banco Bradesco S.A.

2 Recorrente:
Banco Bradesco S.A.

Recorrida
:
Antônia Jéssica da Silva França

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de recursos inominados
interpostos por ambas as partes contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos em Ação de
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada
com Indenização por Danos Morais, ajuizada por
Antônia Jéssica da Silva França em face de Banco Bradesco S.A.

Da narrativa dos fatos extrai-se que
a autora alega que
teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, por cobrança indevida realizada pela empresa requerida
no valor
R$
59,08 (cinquenta e nove reais e oito centavos)
.

Aduz
que jamais
contraiu a dívida objeto da lide com a instituição financeira em questão
.

Em contraponto, o banco sustenta a legalidade da cobrança
, assim como da restrição apontada, baseando-se apenas
em telas sistêmicas, provas unilaterais e desprovidas de qualquer valor probante, que não podem ser consideradas como meio probatório válido se desacompanhada de outros documentos que comprovem a existência da relação jurídica.

Assim, verifica-se que a empresa recorrente não apresentou comprovação válida da relação jurídica havida com a autora
.

Ademais,
em que pese as alegações do banco recorrente, não foi produzida nenhuma prova que viesse aclarar a origem, validade e regularidade das cobranças objetos da presente demanda, não cumprindo o ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do artigo 373, II do Código de Processo Civil, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor da consumidora.

Diante disso e, considerando que a instituição financeira possui plenas condições de comprovar o teor pactuado, tem-se como verossímeis as alegações da consumidora em face da ausência do contrato,
razão pela qual a declaração
de
inexistência dos débitos discutidos nos autos é medida que se impõe.

Entretanto, no que tange ao pedido de dano moral,
cuja empresa requerida afirma não ter ocorrido e a autora almeja a majoração, constata-se,
no presente caso, a existência de negativações em nome do recorrente anteriores àquela discutida nos autos, o que impede a configuração de dano moral decorrente da falha na prestação de serviço.

Registre-se que,
mesmo que a negativação seja excluída por pagamento voluntário, a condenação por dano moral é indevida, estando esse entendimento consolidado, conforme conclusão n.º 3 firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje nº 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024: “ANOTAÇÕES EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ANTERIORES EXISTENTES A ÉPOCA DA ANOTAÇÃO DISCUTIDA, AINDA QUE EXCLUÍDA POR PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, AFASTA A PRETENSÃO AO DANO MORAL” .

Além disso, a autora não trouxe aos autos provas da suspensão das demais restrições, por medida liminar ou sentença, para justificar a não aplicação da súmula 385 STJ,
motivo pelo qual se tem que as referidas anotações devem ser consideradas para critérios de concessão de indenização.

Vale ressaltar que
é consolidado o entendimento de que aquele já registrado no rol de maus pagadores não sofre abalo/prejuízo, pois exclui situação vexatória ou humilhante e, por consequência, a configuração dos danos morais.

Nesse sentido:

“
RECURSOS INOMINADOS – PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADAS - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – TELAS SISTÊMICAS E FATURAS - PROVAS UNILATERAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO – PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO EM NOME DA AUTORA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

(N.U 1079624-95.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024)”.

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DÉBITO INEXISTENTE – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ
– EXISTÊNCIA DE LEGÍTIMA ANOTAÇÃO POSTERIOR CONSIDERADA PARA ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.O Relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão recorrida estiver dentro das hipóteses do artigo 932, V, a, b e c do Novo CPC. (Súmula nº 02 desta Turma Recursal). (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1004179-65.2023.8.11.0003, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 27/11/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 30/11/2023).”

Portanto, a inscrição restritiva discutida no presente processo
não configura dano moral, garantindo à parte requerente apenas o direito ao cancelamento do débito discutido nos autos.

Por essas razões, conheço do recurso interposto pela instituição financeira e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a sentença e
AFASTAR
a condenação de indenização por danos morais
, nos termos da conclusão N.° 3/
1ª TR
-
TJMT e da

Súmula 385 STJ. Consequentemente,
REPUTO PREJUDICADO
o recurso interposto pela autora.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a autora recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais e deixo de condenar a empresa recorrente, em razão do êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2025